Tribunal: TJDFT
Processo: 0729721-47.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0729721-47.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: ELMARA RIBAS AMAZONAS AMARANTE AGRAVADO: FUTURA II ENTIDADE DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR D E S P A C H O O presente recurso está incluído para julgamento na pauta da 44a Sessão Virtual da 6a Turma Cível, com data de abertura designada para o dia 21/11/2024, conforme certidão de ID 65765993. Na petição juntada ao ID 65988718, a parte agravante apresenta oposição ao julgamento na modalidade virtual e requer a inclusão do processo em pauta de julgamento presencial, para que possa acompanhar o julgamento. De acordo com o art. 109 do Regimento Interno deste Tribunal e art. 4o, §2o, da GPR 841/2021, as solicitações de retirada de pauta virtual devem ser realizadas mediante peticionamento eletrônico nos autos até o horário da abertura da Sessão Virtual. Considerando a tempestividade do pedido, formulado no dia 06/11/2024, defiro a retirada do processo da pauta virtual para inclusão em sessão de julgamento presencial. Esclareço as partes, desde logo, que não é cabível sustentação oral no caso dos autos, a teor do disposto no art. 937, VIII, do CPC, e do art. 110, inciso II, do Regimento Interno deste Tribunal. À Secretaria para as providências cabíveis. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 9 de novembro de 2024. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator